Tribunal: CARF
Processo: 13964.720263/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720263/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
RENY CHECHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
CUMULATIVAMENTE.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.822, de 06 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13964.720853/2015-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720263/2016-68
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a constituição de crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, ano-calendário de 2012, constituído em decorrência da omissão de rendimentos
indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis diante da falta de comprovação da
moléstia grave ou da condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
de regência.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese:

De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
De acordo com a descrição dos fatos, os rendimentos recebidos da fonte pagadora
Banco do Brasil não é de aposentadoria.
Para comprovação da moléstia grave, foi juntada a certidão da Previdência Social da
concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 03/07/2015 (fls. 10) e o Laudo
Pericial emitido pela Fundação Municipal de Saúde de 10/09/2015 (fls. 9).
Portanto, não foi cumprido um dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão
da isenção, que é o fato da natureza dos rendimentos serem provenientes de
aposentadoria. A aposentadoria se deu apenas em 2015.
O contribuinte, devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância,
entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de e-fls., protocolado tempestivamente,
sustentando as razões do seu inconformismo, já deduzidos em sede de impugnação, e pugnando
pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n.
70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i)
Que é portador de miastenia grave e aposentado por invalidez
desde 2015, ano que isenção de IRPF foi concedida;
(ii)
Que havia solicitado a restituição do IR dos anos anteriores com
fundamento na Lei no 7.713/1998 e que tal pedido foi indeferido pela
autoridade fiscal e julgadora; e
(iii) Que a autoridade julgadora entendeu por indeferir o pedido com
base na Instrução Normativa RFB no 1500/2014, sendo que o pedido de
restituição tem por objeto o exercício de 2011, de modo que a autoridade
acabou utilizando legislação posterior de forma retroativa.
Com base em tais alegações, o recorrente solicita a restituição do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário de
2010.
Passemos, então, a examinar as alegações propriamente formuladas.

Da isenção do Imposto sobre a Renda por moléstia grave e dos
requisitos legais para sua fruição

De início, verifique-se que a isenção por moléstia grave encontra-se
prevista no artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998, com
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, cuja
redação segue transcrita adiante:
“Lei no 7.713/1998
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995).”
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

Com o advento da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da moléstia grave deveria ser atestada por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”
Observe-se, ainda, que o artigo 39, incisos XXXI e XXXIII do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos1, também cuidou de
regulamentar a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos nas
hipóteses em que o beneficiário seja portador de moléstia grave. O § 4o
do referido artigo cuidou de dispor sobre a exigência da comprovação da
moléstia por meio de laudo pericial emitido por médico oficial. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o).
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Pelo que se pode notar, a isenção do imposto de renda apenas será
concedida aos possuidores de moléstia grave nas hipóteses em que os
requisitos ali constantes sejam preenchidos cumulativamente. O primeiro

1 Conforme dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

requisito diz com a natureza dos valores recebidos que, nos termos da
legislação, devem ser oriundos de aposentadoria ou reforma. Já o
segundo requisito relaciona-se com a existência de moléstia grave tal
qual prevista na lei, a qual, aliás, deverá ser devidamente comprovada
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A propósito, registre-se que o artigo 111, inciso II do Código Tributário
Nacional dispõe que a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção deve ser interpretada literalmente. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO IV - Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção.”

Não obstante o artigo 111 do CTN estabeleça que as normas ali indicadas
devem ser interpretadas literalmente, na verdade o próprio artigo não
pode ser interpretado de maneira tal. É que a norma ali constante deve ser
entendida simplesmente como uma recomendação ao intérprete das
normas que indica no sentido de evitar, em relação aos assuntos de que
elas tratam, a denominada integração. Em outras palavras, o que esse
dispositivo normativo quer dizer é que nos assuntos ali referidos deve
haver sempre uma norma expressa2.
De todo modo, o que deve restar claro é que a norma jurídica prevista nos
artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998 e 39, incisos XXXI e
XXXIII e parágrafo 4o do RIR/99 dispõem que a isenção de Imposto de
Renda relativa aos supostos beneficiários portadores de moléstia grave
apenas será concedida se, e somente se, restarem preenchidos,
cumulativamente, os requisitos ali estabelecidos.
É nesse sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste Conselho
Administrativo ao dispor que o gozo da isenção do imposto de renda
pelos portadores de moléstia grave apenas deve ser concedido nos casos
em que (i) os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão e desde que (ii) a moléstia seja devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme se pode observar dos
ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63. LAUDO PERICIAL. DATA DE
INÍCIO DA MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138. Vol. II. 2. ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 247.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nos termos do § 5o, inciso III, do art. 39 do Decreto no 3.000/99, a data de início
da moléstia grave, para fins da isenção dos proventos de aposentadoria
percebidos pelos portadores de moléstias graves, é aquela identificada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 13605.720286/2012-28. Acórdão no 2202-003.987. Conselheiro
Relator Martin da Silva Gesto. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em
12.07.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia
grave esteja comprovada por laudo médico oficial.”
(Processo no 15463.720413/201618. Acórdão no 2002-000.524. Conselheiro
Relator Thiago Duca Amoni. Sessão de 28.11.2018. Acórdão publicado em
17.01.2019).” (grifei).

A título de complementação, acrescente-se, ainda, que esse entendimento
acabou sendo encampado na Súmula CARF no 63, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Na hipótese dos autos, observe-se que ainda que o recorrente tenha
comprovado a condição de portador de miastenia grave (paralisia
irreversível e incapacitante) através de laudo pericial emitido por
Fundação Municipal de Saúde (e-fls.) e certidão da Previdência Social
em que demonstra a concessão da aposentadoria por invalidez (e-fls), o
fato é que os rendimentos objeto da presente autuação, indicados pela
autoridade fiscal na Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de e-
fls., foram recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil e são
provenientes do trabalho, de modo que, não sendo oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão, deveriam ter sido declarados pelo
recorrente como rendimentos tributáveis.
Aliás, note-se que foi nesse mesmo sentido que a autoridade julgadora de
1a instância já havia se manifestado, conforme se pode observar dos
trechos abaixo transcritos:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

“10. De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
devidamente comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[...]
12. De acordo com a descrição dos fatos às fls. 5, os rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil não é de aposentadoria.
[...]
14. Para comprovação da moléstia grave, foi juntada a certidão da Previdência
Social da concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 03/07/2015 (fls.
10) e o Laudo Pericial emitido pela Fundação Municipal de Saúde de 10/09/2015
(fls. 9).
15. Portanto, não foi cumprido um dos requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção, que é o fato da natureza dos rendimentos serem
provenientes de aposentadoria. A aposentadoria se deu apenas em 2015.”

O que deve restar claro é que o recorrente não cumpriu o requisito de
comprovar que os rendimentos objeto da presente autuação não são
oriundos da aposentadoria, reforma ou pensão, nos termos do que
dispõem os artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998 e 39,
incisos XXXI e XXXIII e parágrafo 4o do RIR/99, restando-se concluir,
portanto, que as alegações tais quais formuladas não merecem prosperar.
Aliás, registre-se, ainda, que diferentemente do que restou alegado no
sentido de que a autoridade não reconheceu da concessão da isenção por
conta da moléstia grave com fundamento na Instrução Normativa RFB no
1500/2014, a autuação deve ser mantida porque os rendimentos aqui
discutidos foram recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil e,
portanto, foram provenientes do trabalho e não da aposentadoria, reforma
ou pensão.
Por fim, note-se que este Conselho Administrativo tem por competência
julgar os recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)3, de
modo que o pedido de restituição tal qual formulado extrapola a
competência dessa turma julgadora, uma vez que o litígio aqui analisado
tem por objeto tão-somente a omissão de rendimentos indevidamente
declarados como isentos e/ou não tributáveis diante da falta de
comprovação da moléstia grave ou da condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação de regência.
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do
presente recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.

3 Cf. Portaria MF no 343, de 09 de junho 2015. Anexo II. Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720263/2016-68

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital